Tribunal: TJDFT
Processo: 0748248-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS PARA EXECUÇÃO. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos em ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos valores dos cheques que instruem a demanda.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré emitiu os cheques que instruem a ação monitória em 2020 e 2021; (ii) os títulos não foram apresentados ao banco no prazo legal e estão prescritos para execução; (iii) a parte autora ajuizou ação monitória em 2024, instruída pelas cártulas; (iv) a parte ré apresentou depósitos bancários genéricos como supostas provas de quitação, sem vinculação específica aos cheques, e alegou litigância de má-fé por parte da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir é cabível ação monitória para cobrança de cheques prescritos para execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cheque prescrito mantém-se como prova escrita idônea a embasar ação monitória (CPC, art. 700), ainda que não mais dotado de força executiva.
5. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso concreto, os depósitos apresentados não demonstram quitação dos cheques, por ausência de correlação entre valores, datas e obrigações, nem recibo ou declaração de quitação.
6. A simples propositura da ação monitória fundada em cheques emitidos pela própria parte ré, ainda que prescritos não configura litigância de má-fé (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, II, 700, 85, §11; CC, art. 884; Lei no 7.357/1985, arts. 33 e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1313927/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21/10/2019, DJe 23/10/2019; TJDFT, Acórdão 1178700, 0712302-95.2017.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/6/2019, DJe 18/6/2019; Acórdão 1722009, 0714227-79.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21/6/2023, DJe 12/7/2023.